Tribunal: STJ
Processo: 5019678-02.2022.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142886 - SC
(2026/0001668-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO FILIPE MENDES
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: FABIANA APARECIDA CUNHA - PR127159
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f7f6dd0-ccf2-4b82-a6c4-4a706b96a981

Documento eletrônico VDA55902315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f7f6dd0-ccf2-4b82-a6c4-4a706b96a981

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142886 - SC
(2026/0001668-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO FILIPE MENDES
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: FABIANA APARECIDA CUNHA - PR127159
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 1.034-1.035, em
BRUNO FILIPE MENDES
que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA55902700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: 6ec85f12-0175-4e6a-98af-b3f3d4c6e495

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no
Rel. Ministro Rogerio
AREsp n. 529.349/MA,
Schietti, 6a T., DJe
.
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: 6ec85f12-0175-4e6a-98af-b3f3d4c6e495

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001668-6
AREsp 3.142.886 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50196780220228240033
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO FILIPE MENDES
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: FABIANA APARECIDA CUNHA - PR127159
CORRÉU
: RAMON GOIS GUIMARAES
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DE AZEVEDO JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO FILIPE MENDES
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADO
: FABIANA APARECIDA CUNHA - PR127159
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426411555154<1344032@
2026/0001668-6 - AREsp 3142886 Petição : 2026/0007595-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:09
Código de Controle do Documento: 8E13FF1B-964A-477C-ACFF-A4094463EB07